Tribunal: TJMT
Processo: 1010855-04.2024.8.11.0000
Relator(a): MARCOS FALEIROS DA SILVA
Órgão julgador: MARCOS FALEIROS DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1010855-04.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Multa Cominatória / Astreintes]
Relator:
Des(a).
MARCOS FALEIROS DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS FALEIROS DA SILVA, DES(A). EDUARDO CALMON DE ALMEIDA CEZAR, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES]

Parte(s):

[RAISSA DRUDI GOMIDE - CPF: 402.524.208-70 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EMBARGANTE), FERNANDO ANSELMO RODRIGUES - CPF: 146.527.348-40 (ADVOGADO), EDUARDO PELLEGRINI DE ARRUDA ALVIM - CPF: 056.529.488-17 (ADVOGADO), PAULA CRISTINA TRAVAIN - CPF: 213.077.328-10 (ADVOGADO), MATO GROSSO - MINISTERIO PUBLICO (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO), MPEMT - BARRA DO GARÇAS (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2ª CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS REGENOLD FERNANDES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, EMBARGOS ACOLHIDOS

E M E N T A

EMENTA.

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. AUSÊNCIA DE FIXAÇÃO NA ORIGEM. OBSCURIDADE CONFIGURADA. EMBARGOS ACOLHIDOS COM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a agravo de instrumento, mantendo a imposição de multa cominatória e fixando honorários recursais com fundamento no artigo 85, §11, do CPC. A parte embargante alegou obscuridade, sob o argumento de que não houve condenação originária em honorários sucumbenciais, tampouco interposição de recurso pela parte adversa para esse fim, tornando indevida a fixação recursal.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se é juridicamente possível a fixação de honorários advocatícios recursais quando inexistente condenação em honorários na instância de origem, e se a ausência de tal requisito configura obscuridade no acórdão embargado.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O artigo 85, §11, do CPC/2015 autoriza a majoração dos honorários recursais somente nos casos em que já exista fixação prévia da verba de sucumbência na decisão originária. Trata-se de norma de ampliação, não de fixação inicial.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica ao reconhecer que a majoração recursal pressupõe a existência de condenação anterior. Na ausência desse pressuposto, é vedada a fixação de honorários em grau recursal.

No caso, não houve estipulação de honorários na sentença impugnada e tampouco provocação da parte interessada. Logo, a fixação de honorários recursais pelo Tribunal ofende os princípios do contraditório e da legalidade, impondo a correção do julgado.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para excluir a condenação em honorários recursais imposta ao embargante.

Tese de julgamento:

"1. A fixação de honorários advocatícios recursais prevista no §11 do art. 85 do CPC/2015 exige, como requisito indispensável, a prévia estipulação de honorários de sucumbência na instância de origem. 2. Na ausência de fixação originária, é indevida a imposição de verba honorária recursal pelo tribunal ad quem."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 85, §11; 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EDcl no REsp 1.750.451/MT, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, j. 09.10.2023.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO.

EXMO. SR. DR. MARCOS FALEIROS DA SILVA (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por BANCO BRADESCO S.A., com fundamento no artigo 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil, em face do v. acórdão que, nos autos do Agravo de Instrumento n.º [...], interposto contra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Barra do Garças/MT, negou provimento ao recurso, mantendo a condenação da instituição financeira ao pagamento de multa cominatória no importe de R$ 541.975,24 (quinhentos e quarenta e um mil, novecentos e setenta e cinco reais e vinte e quatro centavos), com base de cálculo em 28/06/2016.

Em suas razões, o Embargante sustenta a ocorrência de obscuridade no decisum, alegando que o v. acórdão fixou honorários advocatícios recursais com fundamento no artigo 85, §11, do CPC/2015, sem que houvesse condenação prévia em honorários de sucumbência na instância de origem, nem interposição de recurso pelo Embargado com vistas à fixação desses encargos. A ausência de condenação originária, segundo defende, inviabilizaria a majoração recursal, à luz da jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça.

Ao final, pugna pelo acolhimento dos aclaratórios, com efeitos modificativos, para que seja reconhecida a nulidade da condenação ao pagamento de honorários recursais, por vício de fundamentação e violação ao devido processo legal.

Vieram-me os autos conclusos.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025